Tribunal: TJSP
Processo: 1019866-08.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores referentes à unidade 1012 do condo-hotel IBIS Valongo, construído pela ODEBRECHT e administrado pela ACCOR. Alegação de vício de consentimento e vícios redibitórios no empreendimento. Não convencimento. Inexistência de vício de consentimento. Autor, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores referentes à unidade 1012 do condo-hotel IBIS Valongo, construído pela ODEBRECHT e administrado pela ACCOR. Alegação de vício de consentimento e vícios redibitórios no empreendimento. Não convencimento. Inexistência de vício de consentimento. Autor, de escolaridade elevada, tinha conhecimento das condições do contrato e do empreendimento hoteleiro destinado à locação futura, com recebimento de lucro. Percepção de lucro abaixo do almejado que faz parte do risco do negócio. Prazo decadencial para alegação de vícios redibitórios ultrapassado, nos termos do art. 445, § 1 do Código Civil. Ainda que superado tal entendimento, em atenção às normas protetivas do consumidor, não há vícios que impeçam a fruição da unidade adquirida. Hotel em pleno funcionamento e gerando renda. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.